Tribunal: TJDFT
Processo: 0707178-91.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO DE TRANSAÇÃO ASSINADO PELOS DEVEDORES. ADVOGADO COM PODERES PARA TRANSIGIR. DESNECESSIDADE. CONFIRMAÇÃO DOS TERMOS TRANSACIONADOS. HOMOLOGAÇÃO NECESSÁRIA. SENTENÇA ANULADA.
1. A questão controvertida cinge-se a verificar se para a homologação de transação extrajudicial é necessária a subscrição de termo por advogado com poderes para transigir por ambas as partes.
2. As partes celebraram transação extrajudicial, cujo termo foi subscrito pelo Banco do Brasil, por seus advogados, e assinado pela própria devedora UNICOMP TECNOLOGIA LTDA EPP, para pagamento do débito no valor de R$ 129.800,00 (cento e vinte e nove mil e oitocentos reais), já incluído o valor correspondente aos honorários advocatícios.
3. A transação é negócio jurídico bilateral, disciplinado nos artigos 840 e seguintes do Código Civil, que permite às partes terminarem o litígio mediante concessões mútuas, como é o caso. Na espécie, como termo foi assinado pelo advogado do credor e pelos réus, estão satisfeitos os requisitos de validade previstos no art. 104 do Código Civil. Assim, a ausência de subscrição e assinatura do termo por advogados dos devedores, com poderes para transigir, não constitui óbice à homologação da transação com a formação de coisa julgada material, uma vez que preenchidos os requisitos de validade do negócio jurídico, dentre os quais não se exige a capacidade postulatória. Portanto, descabida a exigência da constituição de advogado pelos devedores apenas para homologação dos termos transacionados.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Transação homologada.